Tribunal: TJDFT
Processo: 0715581-84.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART.1.040 DO CPC. RETOMADA DO CURSO PARA JULGAMENTO E APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO TRIBUNAL SUPERIOR. REVISÃO DA TESE 414/STJ. RESP n. 1.937.887/RJ. COBRANÇA DAS TARIFAS DE ÁGUA E SANEAMENTO. CONDOMÍNIOS FORMADOS POR MÚLTIPLAS UNIDADES DE CONSUMO (ECONOMIAS) E UM ÚNICO HIDRÔMETRO. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DE TARIFA MÍNIMA.
1. Trata-se de reexame da matéria, na forma do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da revisão e definição do Tema no 414 pelo c. Superior Tribunal de Justiça (superação do REsp 1.166.561/RJ), referente à forma de cobrança das tarifas de água e saneamento nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro.
2. O c. Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.937.887/RJ definiu a seguinte tese vinculante em juízo de revisão de revisão do Tema 414/STJ: “1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas”.
3. Logo, deve ser afastada a tese da autora e o pedido para que “seja declarado a ilegalidade da cobrança realizada pela requerida em relação ao fornecimento de água multiplicado pela tarifa mínima pela quantidade de unidades autônomas sendo existente hidrômetro único”.
4. Apelação da concessionária ré provida. Sentença reformada.